Tribunal: CARF
Processo: 11020.727045/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.727045/2019-21
ACÓRDÃO
1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/09/2014
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZADA.
Caracterizado o efetivo serviço de cessão de mão de obra, deve ser
mantida a exclusão no SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
88.784, proferido em 18 de dezembro de 2019, pela 5a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF de Santa Maria/RS elaborou o Termo de Exclusão do Simples Nacional,
excluindo de ofício a contribuinte INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI do Simples
Nacional, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fl. 2):
“TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(...)
Contexto
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 6o, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de
2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, DECLARA:
Fica o Sujeito Passivo acima identificado EXCLUÍDO do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de acordo com o disposto no art.
17, inciso XII, no art. 28, no art. 29, inciso I, e art. 30, inciso II da Lei Complementar
n o 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que durante os período abrangido
pela fiscalização de que trata do TDPF acima identificado, a empresa exerceu a
atividade vedada ao Simples Nacional de cessão ou locação de mão-de-obra.
A exclusão de ofício do Simples Nacional produzirá efeitos a partir de 01/09/2014,
nos termos do art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, e do art. 84, inciso I, c/c o art. 81, inciso II, alínea c, item 2, da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste Termo, impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, nos termos dos art. 15 a 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo referido acima, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Os elementos que comprovam os motivos da exclusão constam no Relatório de
Exclusão de Ofício do Simples Nacional que, juntamente com demais documentos
comprobatórios, integra o Processo Administrativo Fiscal no 11020-727.045/2019-
72, o qual se encontra à disposição para consulta pelo sujeito passivo no Portal e-
CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), mediante Certificado
Digital.
O presente Termo foi emitido com fundamento no art 29, § 3o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 83, inciso I, e § 1o, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
(...)”.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
3
Em sequência, a DRF de Santa Maria/RS confeccionou no dia 24/setembro de 2019,
o Relatório de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fls.
4/11):
“RELATÓRIO DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
1. INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, e
conforme Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização 1010300-
2018-00196-4, relativamente a contribuição previdenciária, seus reflexos e
correlatos, relativos ao período de 08/2014 a 12/2015, constatamos fatos que
ensejam a exclusão da empresa INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI,
CNPJ 13.711.137/0001-04 do SIMPLES NACIONAL, nas formas do TERMO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL e deste Relatório.
1.1. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006)
A Empresa é optante do SIMPLES NACIONAL, de que trata a LC 123, de 2006,
desde 20/05/2011, conforme arquivo “Histórico_OpcaoSinac”. Demonstraremos
que a empresa fiscalizada exerceu atividades vedadas para esta forma de
tributação, devendo ser excluída de ofício desta modalidade de tributação
conforme processo TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL controlado pelo
processo 11020-727.045/2019-72. O lançamento da contribuição previdenciária
decorrente desta exclusão será controlado pelo processo 11060-722.195/2019-
72.
(...)
3.2. DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA
Da análise das notas fiscais apresentadas pela empresa, verifica-se que ela
efetivamente realiza venda de mercadorias, em especial equipamentos para
segurança eletrônica, conforme se exemplifica pelo arquivo em anexo “Notas
fiscais vendas”. Também se verificou que a empresa realiza atividades de
monitoramento de alarme, conforme se exemplifica pelo arquivo em anexo
“Notas fiscais serviços monitoramento e vigia” Ocorre que além destas atividades,
também se verificou que a empresa prestou serviços de porteiros/vigias, através
de cessão de mão-de-obra para diversas empresas e também para condomínios
residenciais, conforme se depreende da análise dos contratos de prestação de
serviços:
(...)
4. DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E O SIMPLES NACIONAL
O inciso XII do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 determina que não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
4
microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize cessão ou locação de
mão de obra.
De acordo com a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011,
vigente à época do período fiscalizado, cessão ou locação de mão de obra é a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que
não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços. Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente
da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a
sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou
por diferentes trabalhadores.
Entende-se por colocação à disposição da empresa contratante a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
O art. 18, § 5o-H, da Lei Complementar n° 123/2006 prescreve que a vedação
mencionada acima não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste mesmo
artigo. As referidas atividades, passíveis de prestação mediante cessão ou locação
de mão de obra por empresas optantes pelo Simples Nacional, são listadas abaixo:
- construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;
- serviço de vigilância, limpeza ou conservação;
- serviços advocatícios.
Verifica-se, portanto, que os serviços de vigia/portaria, preponderantemente
prestados pela fiscalizada, não estão incluídos no rol de serviços passíveis de
serem prestados por empresas do Simples Nacional, mediante cessão ou locação
de mão de obra.
Nesse mesmo sentido foi expedido o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10 de junho de 2015, que reafirma a vedação de opção ao Simples Nacional pelas
pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de mão de obra:
(...)
As provas acostadas aos autos não deixam dúvidas que a empresa exercia
atividade vedada pelo menos desde o início do período fiscalizado, ou seja, agosto
de 2014.
(...)
4.2. DA VEDAÇÃO À OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
5
Segundo o art. 17 da LC 123, de 2006, empresas que realizem cessão de mão-de-
obra, como no caso da fiscalizada, não podem optar pelo Simples Nacional:
(...)
Embora seu § 1o preveja exceções, dentre as quais para a atividade de vigilância, a
empresa fiscalizada cede mão-de-obra de porteiros/vigias que não estão
elencadas nas exceções permitidas:
(...)
Isto porque, conforme demonstrado anteriormente, a empresa cedeu mão-de-
obra de porteiros/vigias, que é incompatível com a opção do Simples Nacional,
devendo ser excluída de ofício desta sistemática de tributação desde setembro de
2014, nos termos dos artigos 29, 30 e 31 da Lei Complementar 123, de 2006, que
determina os efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva:
(...)
5. CONCLUSÃO
Tendo a Empresa fiscalizada incorrido em situação impeditiva deve ser excluída de
ofício da sistemática de tributação de que trata a LC 123, de 2006.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Aduziu a Contribuinte que nos termos do art. 151, III do CTN, o processo de auto de
infração no 11060-722195/2019-72 foi totalmente impugnado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-88.784- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
428/435).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 444/445), cujo teor segue abaixo:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS
DO SUL – RS.
Processo de exclusão do simples no 11020.727045/2019-21
INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, devidamente qualificada nos
autos do processo acima em epígrafe, inconformados com a r. decisão de 1a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
6
instância, da qual tomou conhecimento em 07/01/2020 vem, respeitosamente,
por seus procuradores, procurações já anexadas, com fulcro no art. 33 do Decreto
70.235/72 formalizar o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reportando-se às razões de
defesa e demais elementos constantes dos autos, para o fim de requerer a
reforma da decisão da DRJ, com a decretação da total procedência deste recurso.
Requer, ainda, o seu recebimento e encaminhamento a Superior Instância, para
nova decisão.
Termos em que, pede e espera deferimento.
Novo Hamburgo, 21 de janeiro de 2020.
(...)
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO EMINENTES CONSELHEIROS
I
DOS FATOS.
A recorrente, INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, foi autuada pelo
presente processo com o desiderato de excluí-la do SIMPLES NACIONAL, como o
de fato o fez, relativo ao período de 08/2014 a 12/2015, sob a alegação de que
exercia atividade vedada.
Como resultado também foi emitido auto de infração contra a empresa, para
compensar o valor dos tributos pagos a menor, o que foi objeto de impugnação
julgada improcedente através do processo no 11060.722195/2019-72, que está
sendo objeto de recurso voluntário tempestivo.
Por este motivo o presente processo deve ser suspenso na forma do art. 151, III
do CTN, até julgamento final do processo no 11060.722195/2019-72, onde foram
apresentadas as razões do recurso que abaixo estão reproduzidas:
Estes são os termos em que,
Pede e espera deferimento.
Novo Hamburgo, 21 de janeiro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
7
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de processo de exclusão da Contribuinte do Simples Nacional sob a
fundamento de cessão ou locação de mão de obra nos termos do art. 17, inciso XII, art. 28, art. 29,
inciso I, e art. 30, inciso II da Lei Complementar n°. 123/2006.

Da Exclusão do Simples Nacional

A Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir do período de 01 de
Setembro de 2014, por intermédio do Termo de Exclusão do Simples Nacional (e-fl. 2), de 24 de
abril de 2019, sob a alegação de cessão de Mão ou locação de Obra.
Senão vejamos o teor do Termo de Exclusão do Simples Nacional, e-fl. 2:
“TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(...)
Contexto
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 6o, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de
2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, DECLARA:
Fica o Sujeito Passivo acima identificado EXCLUÍDO do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de acordo com o disposto no art.
17, inciso XII, no art. 28, no art. 29, inciso I, e art. 30, inciso II da Lei Complementar
n o 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que durante os período abrangido
pela fiscalização de que trata do TDPF acima identificado, a empresa exerceu a
atividade vedada ao Simples Nacional de cessão ou locação de mão-de-obra.
A exclusão de ofício do Simples Nacional produzirá efeitos a partir de 01/09/2014,
nos termos do art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, e do art. 84, inciso I, c/c o art. 81, inciso II, alínea c, item 2, da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste Termo, impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, nos termos dos art. 15 a 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo referido acima, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
8
Os elementos que comprovam os motivos da exclusão constam no Relatório de
Exclusão de Ofício do Simples Nacional que, juntamente com demais documentos
comprobatórios, integra o Processo Administrativo Fiscal no 11020-727.045/2019-
72, o qual se encontra à disposição para consulta pelo sujeito passivo no Portal e-
CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), mediante Certificado
Digital.
O presente Termo foi emitido com fundamento no art 29, § 3o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 83, inciso I, e § 1o, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
(...)”.

A Contribuinte discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que não exerce
atividades de cessão de mão-de-obra, no entanto, consta do Relatório de Exclusão de Ofício do
Simples Nacional (e-fls. 4/11), que a contribuinte tem como atividade o fornecimento de cessão ou
locação de mão-de-obra, senão vejamos o teor:
“4.2. DA VEDAÇÃO À OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Segundo o art. 17 da LC 123, de 2006, empresas que realizem cessão de mão-de-
obra, como no caso da fiscalizada, não podem optar pelo Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo
não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput
deste artigo. (grifei)
Embora seu § 1o preveja exceções, dentre as quais para a atividade de vigilância, a
empresa fiscalizada cede mão-de-obra de porteiros/vigias que não estão
elencadas nas exceções permitidas:
Art. 18. (...)
§ 5o-C (...), as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na
forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída
no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para
os demais contribuintes ou responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
9
Isto porque, conforme demonstrado anteriormente, a empresa cedeu mão-de-
obra de porteiros/vigias, que é incompatível com a opção do Simples Nacional,
devendo ser excluída de ofício desta sistemática de tributação desde setembro de
2014, nos termos dos artigos 29, 30 e 31 da Lei Complementar 123, de 2006, que
determina os efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva:
(...)”.
Deve-se destacar, que autoridade fiscal para embasar a fundamentação para a
Exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, demonstrou que a Contribuinte cede mão-de-obra
de porteiros/vigias que é incompatível com a opção do Simples Nacional.
Pontuou ainda a fiscalização, que esta é a função predominante dos funcionários
cedidos aos tomadores de serviços.
A Contribuinte em sede de impugnação alegou que não exerce a atividade de
cessão de mão de obra.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 428/435):
“(...)
CONCLUSÃO
Pelo exposto, considerando que resta configurada nos autos a prestação de
serviços de portaria pelo contribuinte mediante cessão de mão de obra, o que é
vedado pelos integrantes do Simples Nacional, nos termos da LC no 123/2006,
artigo 17, inciso XII, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
para manter a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de
1/9/2014”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário repetindo praticamente as razões e fundamentos apresentados em sede de defesa.
Desta feita, como a autoridade julgadora de primeira instância tratou da exclusão
da Contribuinte de maneira cirúrgica e precisa no acórdão proferido, coaduno com os argumentos
expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
10
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-88.784 proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB em 18/12/2019, como razão de decidir:
“(...)
Inicialmente, registre-se que o contribuinte não se insurge contra a constatação
fiscal, corroborada pelos contratos de prestação de serviços parcialmente
transcritos no Relatório de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, de que o
contribuinte prestou serviços de portaria/vigia mediante cessão de mão-de-obra.
Todos os contratos e documentos analisados pela fiscalização indicam o
fornecimento de segurados para o desempenho de funções de porteiros e fiscal
de patrimônio, conforme abaixo transcrito do Relatório de Exclusão de Ofício do
Simples Nacional.
(...)
Assim, a partir dos elementos dos autos e da defesa apresentada, que não
questiona tal tópico, resta configurada a prestação de serviços de portaria pelo
contribuinte mediante cessão de mão de obra, posto que os serviços foram
prestados de forma presencial, no estabelecimento da tomadora, nos moldes
definidos pela Lei no 8.212/1991, artigo 31, §3o.
Em sua defesa, o contribuinte limita-se a argumentar, em síntese, que a LC no
123/2006 não faz diferenciação entre serviços de portaria e vigilância, sendo que
o primeiro estaria abarcado pelo segundo, e que, assim, restaria garantido o
direito de as empresas que operam com vigilância optarem pelo Simples Nacional,
por se enquadrarem na exceção que dispõe a LC no 123/2006, artigo 17, § 5o-C.
Ocorre que sem razão a defesa.
Ao contrário do que alega o contribuinte, o serviço de portaria/ vigia não se
confunde com o serviço de vigilância, sendo que os serviços de portaria são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Sobre o tema, a Solução de Consulta no 57 - Cosit, de 27/2/2015, assim ementada:
(...)
A jurisprudência citada pela defesa, no sentido de que também é devido ao vigia o
adicional de periculosidade, não afasta as diferenças acima apontadas no tocante
aos requisitos e atribuições relacionadas aos serviços prestados por porteiros e
vigilantes.
Acrescente-se que, para dirimir qualquer dúvida acerca da vedação da opção pelo
Simples Nacional pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço de portaria por
cessão de mão de obra, foi expedido Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10/6/2015, que assim dispõe:
(...)
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.031 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.727045/2019-21
11
Cabe registrar que os atos acima mencionados devem ser obrigatoriamente
observados pelas autoridades fiscais, conforme CTN, artigo 142, parágrafo único,
sob pena de responsabilidade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, considerando que resta configurada nos autos a prestação de
serviços de portaria pelo contribuinte mediante cessão de mão de obra, o que é
vedado pelos integrantes do Simples Nacional, nos termos da LC no 123/2006,
artigo 17, inciso XII, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
para manter a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1/9/2014.
(...)”.
Isto Posto, uma vez que ficou constatada a realização da atividade vedada de cessão
ou locação de mão de obra deve ser mantida a exclusão do SIMPLES NACIONAL realizada.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 460
DF CARF MF
Original